Tribunal: TJBA
Processo: 8124145-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124145-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JORGE ROBLEDO DE OLIVEIRA CHIACHIO e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIO. TEMA 103 DO STJ. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ente Público em face de acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar a exclusão do nome dos Impetrantes dos cadastros de dívida ativa e de protesto, em razão de débitos de pessoas jurídicas das quais são sócios indiretos, possibilitando-lhes a obtenção de certidão de regularidade fiscal. O Embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando que o acórdão deixou de observar tese firmada no Tema 103 do Superior Tribunal de Justiça, que atribuiria aos sócios o ônus de comprovar a ausência de responsabilidade na via dos embargos à execução.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se, como questões controvertidas: I) a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado que justifique o seu acolhimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; II) a suposta inobservância, pelo Colegiado, do precedente vinculante firmado no julgamento do Recurso Especial nº 1.104.900/ES (Tema 103/STJ); e III) o cabimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento de dispositivos legais e para rediscussão do mérito da causa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria de mérito já devidamente analisada e julgada pelo órgão colegiado, tampouco para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

4. Não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez que este enfrentou de maneira expressa e fundamentada a tese recursal do Apelante, notadamente no que tange à aplicação do Tema 103 do STJ. O julgado realizou a devida distinção (
distinguishing
), ao consignar que a ratio decidendi do referido precedente vinculante pressupõe a inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal, o que lhe garantiria a via dos embargos à execução para exercer sua defesa. No caso concreto, todavia, as execuções fiscais não foram redirecionadas contra os Embargados, tornando-lhes impossível a utilização da referida via processual para comprovar a ausência de responsabilidade, legitimando, por conseguinte, a impetração do mandado de segurança.

5. O acórdão recorrido sopesou a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa com as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, concluindo que o mero inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade (Súmula 430/STJ) e a simples menção do nome dos sócios na CDA, sem a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade e, crucialmente, sem o redirecionamento da execução fiscal, constituem justa causa para a concessão da segurança no sentido de permitir a emissão da certidão de regularidade fiscal.

6. A pretensão do Embargante, em verdade, configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a sua reforma por via inadequada. O prequestionamento, ainda que admitido para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, pressupõe a existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento
:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito já decidida em acórdão, ainda que sob o pretexto de prequestionamento, quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Inexiste omissão ou contradição no acórdão que, ao analisar a responsabilidade tributária de sócio, examina o precedente vinculante invocado (Tema 103/STJ) e o distingue do caso concreto, concluindo que a ausência de redirecionamento da execução fiscal e a consequente impossibilidade de defesa do sócio em embargos à execução legitimam a impetração de mandado de segurança para obtenção de certidão de regularidade fiscal."

VISTOS
, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº
80124145-71.2023.8.05.0000
, sendo Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e Embargados
JORGE ROBLEDO DE OLIVEIRA CHIACHIO E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, pelas razões ora esposadas.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA